Tribunal: TJSP
Processo: 1001245-44.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos materiais e morais. Autor que sofreu acidente em rodovia que continha ondulações e óleo na pista - Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público - Demonstração de falha na prestação dos serviços pela ré - Dever de zelar pelas condições de segurança de tráfego na via sob sua administração - Danos moral e material

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos materiais e morais. Autor que sofreu acidente em rodovia que continha ondulações e óleo na pista - Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público - Demonstração de falha na prestação dos serviços pela ré - Dever de zelar pelas condições de segurança de tráfego na via sob sua administração - Danos moral e material configurados - Termos iniciais e percentuais dos consectários incidentes sobre a dívida que deverão observar o contido nas Súmulas nos 43, 54 e 362, do C. STJ, como também o que já decidido definitivamente pelo Tema no 810 do E.STF, e pelo Tema no 905 do C.STJ. Apelo da concessionária improvido – Recurso adesivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000764314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001245-44.2019.8.26.0590,
da Comarca de São Vicente, em que é
apelante/apelado CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é apelado/apelante MARCILIO DOS SANTOS VIDOTTI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da
concessionária e deram provimento em parte ao recurso adesivo, para o fim de julgar
totalmente procedente a ação. V.U. Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Luiz Conrrado
Moura Ramires.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
2
ACF no 10.805/2020
Apelação no 1001245-44.2019.8.26.0590
Apelantes: Concessionária SPMAR S/A (Em Recuperação Judicial)
e Marcílio dos Santos Vidotti
Apelados:
Os mesmos
Comarca de São Vicente/SP
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Indenização por danos materiais e morais. Autor que
sofreu acidente em rodovia que continha ondulações e
óleo
na
pista
-
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público - Demonstração de
falha na prestação dos serviços pela ré - Dever de zelar
pelas condições de segurança de tráfego na via sob sua
administração - Danos moral e material configurados -
Termos iniciais e percentuais dos consectários incidentes
sobre a dívida que deverão observar o contido nas
Súmulas nos 43, 54 e 362, do C. STJ, como também o
que já decidido definitivamente pelo Tema no 810 do
E.STF, e pelo Tema no 905 do C.STJ. Apelo da
concessionária
improvido

Recurso
adesivo
parcialmente provido.
Trata-se de ação de ressarcimento de danos morais e
materiais proposta por Marcílio dos Santos Vidotti em face de
Concessionária SPMAR S/A (em Recuperação Judicial), alegando
que, no dia 23 de outubro de 2017, trafegava pelo Rodoanel Mário
Covas quando passou por ondulação na pista com óleo, perdendo o
controle do veículo vindo a colidir contra a defesa metálica, a qual,
posteriormente, em virtude de inúmeros acidentes, foi trocada por um
muro (Boletim de ocorrência no 18338-110-23/10/2017).
Relata que perdeu o controle do automóvel e que não era
possível verificar as condições da pista antes de passar pelo trecho
defeituoso, além do fato de que a pista estava molhada pois chovia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
3
muito do referido dia.
Salienta que, após o acidente, realizou fotos que
comprovam o risco do trecho, bem como um vídeo logo após o acidente
mostrando as imperfeições da pista, conforme fotos anexadas (fls. 2/3,
fls. 23/37).
Afirma que o local não foi examinado com a devida
cautela, pois, rapidamente, seu veículo foi retirado e encaminhado para
o Posto Policial mais próximo.
Aduz ter suportado dano material no montante de R$
20.256,00 (valor do veículo verificado na data do evento, segundo a
Tabela Fipe) porque as avarias foram muito intensas e, mesmo após o
conserto, o mesmo perderá grande parte de valor do mercado e quando
realizada perícia cautelar (vistoria para venda) ele deverá ser aprovado
com restrições. Subsidiariamente, caso não seja considerado o
pagamento relativo a Tabela Fipe, esclarece que reuniu três orçamentos
os quais demonstram que o valor médio máximo do reparo é de R$
19.575,000 e o mínimo é de R$ 18.521,47 (fls. 38/41).
Argumenta que suportou, também, danos morais, visto
que teve sua vida colocada em risco, perdendo o controle do veículo por
causa do óleo e das ondulações existentes da pista, além do que,
“começou a sentir fortes dores na lombar e coluna, ocasionando um
atendimento junto a UPPA Central de Santos que gerou um atestado de 2
(dois) dias de afastamento ao trabalho e um receituário médico, gerando gasto
de R$ 135,18” (fls. 42/48). Diz que “retomou ainda mais uma vez a UPA e
posteriormente teve que se consultar com um especialista, gerando um custo de
mais R$ 300,00 (trezentos reais), requerendo também o reembolso das despesas
médicas com o médico e medicamentos” (fls. 60.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
4
Por fim, relata que “todos os problemas ocasionados ao
acidente, meses após o acidente, o autor foi demitido de seu emprego e não teve
mais condições de mandar arrumar seu veículo;” (fls. 6), sugerindo
indenização moral no montante de 10 (dez) salários mínimos (na época,
R$ 9.980,00).
A r. sentença de fls. 731/734, cujo relatório ora se
adota, julgou parcialmente procedente o pedido (reconhecendo a
ocorrência da revelia) e condenou a concessionária a pagar ao autor:
a) a título de danos emergentes, as quantias de R$ 18.521,47, que
deverá ser corrigida monetariamente a partir de 02/08/2018, bem como
a quantia de R$ 435,18, cujas parcelas que a compõe deverão ser
corrigidas monetariamente a partir das datas de 24/10/2017 e
07/11/2017, respectivamente, devendo ser acrescidos sobre todos esses
valores juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
A sentença também condenou a parte ré no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do
procurador do autor no percentual de 10% do valor atualizado da
condenação.
Inconformada, recorre a Concessionária SPMAR S/A
Em Recuperação Judicial), pedindo a reforma do julgado, conforme
razões de fls. 737/746, sob a alegação de que não houve qualquer
comprovação, pelo autor da ação, quanto a existência de referida
ondulação na via, tampouco que citação ondulação seria capaz de
causar os prejuízos descritos na inicial.
Assim, nega a existência de qualquer defeito na via
capaz de retirar o veículo do autor da faia de rolamento; diz que
mantém rigorosa inspeção de tráfego em todo o Trecho Sul e Leste do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
5
Rodoanel, nos parâmetros do contrato de concessão; que conforme
disposição contratual (Edital de Concessão Anexo 06 Tópico 2.3
“a.1”), dispõe de 24 horas para reparo emergencial provisório, bem
como 01 (um) mês para reparo definitivo; a cada 90 (noventa) minutos
um veículo operacional da SPMAR passar em cada ponto da área de
concessão para a retirada de objetos que eventualmente se encontrem na
pista de rolamento e constatação de eventuais buracos/defeitos ou
presença de óleo na via, sempre priorizando a garantia de segurança dos
usuários; inexistência de nexo causal, ação ou omissão que resulte na
obrigação de indenizar; no dia do acidente anão houve nenhum relato
ou constatação de ondulação existente no trecho referido pelo autor;
sobre os danos materiais, entende vultosa a quantia de R$ 19.574,00,
decorrente do conserto do veículo, que não condiz com a realidade,
considerando que, em consulta a site especializado de compra e venda
de veículo, a médica do modelo do autor está entre R$ 11.703,00 e R$
13.597,00, muito abaixo do pedido pelo conserto (fls. 744); requer o
afastamento da responsabilidade civil por dano material por ausência de
nexo causal; que não teve participação no evento, já que o incidente que
gerou o óleo na pista ocorreu instantes antes do autor passar pelo local;
que o autor não informou se o automóvel estava segurado na época do
ocorrido, requerendo expedição de ofício à FENSEG para que haja tal
informação.
Requer, assim, a improcedência da ação (fls. 737/746).
Em Recurso Adesivo (fls. 764/769), o autor pugna pela
reforma parcial da sentença, no ponto em que negou o dano moral.
Argumenta que a revelia da ré, constada pelo Juízo induz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
6
em que sejam considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial,
bem como que o conjunto probatório reunido nos autos demonstram a
ondulação na pista, além das manchas de óleo no local do acidente.
Reafirma todas as alegações iniciais quanto aos danos
sofridos em virtude do acidente e insiste no pagamento, a este título, do
valor de R$ 9.980,00.
Os recursos foram respondidos (fls. 757/763 e fls.
775/782).
É o relatório.
Primeiramente, convém ressaltar a competência da
Seção de Direito Público do TJSP para o julgamento do caso em tela,
consoante decidido recentemente pelo Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo
que se envolveu em acidente em razão de falha na vigilância de
rodovia estadual. Animal na pista. Responsabilidade atribuída ao
Estado. Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida
nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no
623/2013, que prevê a competência da Seção de Direito Público
para "Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as
decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público". Precedentes. Conflito procedente.
Competência da 8a Câmara de Direito Público” (Conflito de
Competência no 0044877-64.2019.8.26.0000, Órgão
Especial, Rel. Ferreira Rodrigues, j. 13/11/2019).
Passa-se ao exame do feito.
Com efeito, dispõem os artigos 186 e 927 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
7
Civil de 2002:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Dispõe, ainda, o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a
respeito da responsabilidade objetiva do Estado, que “as pessoas jurídicas
de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.”
Nessa linha, é cediço que “entre as pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público a que alude o §6o do art. 37 da CF
se incluem as permissionárias de serviços públicos. Pela teoria do risco
administrativo, a responsabilidade objetiva permite que a pessoa jurídica de
direito público ou de direito privado demonstre a culpa da vítima, a fim de excluir
a indenização ou de diminuí-la” (STF, 1a T. RE 206.711-3 Rel. Moreira
Alves j. 26.03.99 RT 770/183). E, conforme orientação sedimentada no
STJ, “a empresa concessionária que administra rodovia mantém relação
consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por
eventuais falhas na prestação do serviço” (AgRg no AREsp 342.796/SP, 3a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11/02/2014).
Sobre o art. 37, § 6o, da Constituição, já se decidiu que
“Referido dispositivo legal não adotou o princípio do risco integral, e sim a teoria
do risco administrativo, pela qual o lesado não precisa demonstrar a culpa da
Administração para obter indenização em face de ato danoso causado por seus
agentes, responsabilidade estatal que pode ser proporcional ou integralmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
8
afastada com a comprovação, pelo Poder Público, de que o dano resultou de
conduta total ou parcialmente imputável ao lesado.
Todavia, cabe a responsabilização do Estado não só pela ação,
mas pela omissão de seus agentes. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, “a
responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar
danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou
omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes
públicos” (Direito Administrativo, Atlas, 17a Ed., 2004, p. 548).
Assim, nos casos de omissão estatal, como o vislumbrado na
espécie, há de serem aplicadas as regras da responsabilidade civil subjetiva (Teoria
da 'Falta' ou Culpa do Serviço). Aliás, nessa hipótese, conforme Maria Sylvia
Zanella di Pietro, “entende-se que a responsabilidade não é objetiva, porque
decorrente do mau funcionamento do serviço público; a omissão na prestação do
serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du
service); é a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação
de agente público, mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704,
RDA 38/328, RTJ 47/378)”. (Direito Administrativo, 20a ed., 2007, São Paulo, Ed.
Atlas, p. 602/603).
Ou seja, tendo o suposto dano sido ocasionado por ato omissivo,
deve a controvérsia ser resolvida no âmbito da responsabilidade civil subjetiva.
Explica-se.
Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, seguido por Celso Antônio
Bandeira de Mello, defende a aplicação da teoria subjetiva, com fulcro no Código
Civil, às condutas omissivas, e da teoria objetiva às condutas comissivas,
fundamentando-se no art. 37, §6o, da CF.
Este entendimento, também defendido por Lúcia Valle Figueiredo,
Diógenes Gasparini e Maria Sylvia Zanella Di Pietro, baseia-se na interpretação
do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, que teria como pressuposto único a
atuação (ação) do agente público na provocação do dano, tendo em vista a
utilização do verbo “causar”.
Neste sentido, defendem que a palavra “causarem” do preceito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
9
constitucional somente abrange os atos comissivos, uma vez que atos omissivos
apenas “condicionam” o evento danoso, são “condição” e não “causa” do dano
(causa seria o fato que positivamente gera um resultado enquanto condição, o
evento que não ocorreu, mas que, se tivesse ocorrido, teria impedido o resultado).
Ainda, ensina Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito
Administrativo, 16a edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2003, pág: 871) que:
Quando do dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de
aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não
agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano.
E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo se descumpriu
dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir
o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar
patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por
ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo
responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois
não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja
proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então
deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo).
Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.
Nessa
esteira,
importante
salientar
que
“a
pacífica
jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo
necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a
omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente,
do dano e do nexo causal entre ambos” (STJ, REsp 1023937/RS, 2a Turma, j.
08/06/2010, rel. Min. Herman Benjamin). No mesmo sentido, REsp 1.069.996/RS, 2a
Turma, j. 18/06/2009, rel. Min. Eliana Calmon: “jurisprudência dominante tanto
do STF como deste Tribunal, nos casos de ato omissivo estatal, é no sentido de
que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
10
Assim, contatados a conduta, o dano e o nexo de causalidade,
resta analisar se a ré agiu de forma culposa para a ocorrência do evento danoso.
A resposta é positiva.
Não há dúvidas sobre as circunstâncias do acidente, o que foi
corroborado pelos elementos de prova constantes dos autos, desvelando a conduta
negligente da ré - houve sim omissão no dever de fiscalização da rodovia, ou seja,
de mantê-la livre de animais que possam causar danos, comprometendo, de
conseguinte, a segurança dos usuários, propiciando infortúnios como o relatado
nessa demanda.
O acidente ocorreu exclusivamente porque um animal (cavalo)
adentrou abruptamente à pista de rolamento, em momento que por ali trafegava o
veículo da autora, impedindo-a de qualquer manobra que pudesse evitar a colisão.
(...)” (TJSP, Apelação no 1008365-24.2018.8.26.0510, Rel. Des. Oascild
de Lima Junior, j. em 29/06/2020 grifos e negritos originais).
Analisando o conteúdo dos autos, é possível extrair nexo
de causalidade existente entre conduta da ré e o dano experimentado
pelo autor.
Além da presunção de veracidade dos fatos narrados na
inicial, importante observar que as alegações do autor são
absolutamente verossímeis e foram amparadas pelos documentos
juntados na exordial, ante a revelia decretada pelo Juiz “a quo”:
“No mais, é caso de reconhecer a emergência da revelia, na
medida em que a ré, indevidamente, deixou de cumprir o ônus que lhe preceitua o
artigo 341, ao não contestar especificamente os fatos deduzidos na petição inicial.
Conforme se observa de sua peça defensiva, a ré se manifesta
sobre outro fato, ocorrido em data e local distintos, com terceira pessoa estranha à
lide, ressarcimento dos danos alegados difere, em muito, dos que cá se almeja (fls.
138/139); agindo assim, muito embora a ré tente corrigir tal equívoco através do
posterior peticionamento de fls. 671/672, fato é que seu prazo, diga-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
11
peremptório, já havia transcorrido em sua inteireza, de modo que a este Juízo só
resta reconhecer a ocorrência da revelia.
A ação, por isso, será julgada parcialmente procedente incidindo
à espécie a sanção processual que decorre da aplicação do artigo 344, do Código
de Processo Civil, segundo a qual, ausente defesa, presumem-se verdadeiros os
fatos articulados na inicial, caso dos autos.
Não bastasse tal presunção fática, se impõe reconhecer que o
acervo documental colacionado pelo autor lhe dá plena sustentação, convicção que
se extrai mais especificamente do registro da ocorrência na repartição policial
militar (fls. 19/21), da prova do prejuízo material que sofreu em relação a seu
veículo (fls. 22 e fls. 23/27), bem como pelos gastos com medicamentos e consulta
médica (fls. 44 e 48).” (...)” (fls. 732, negritos originais).
Na hipótese, a concessionária de serviço público está
incumbida de fiscalizar e conservar a rodovia, garantindo a boa
prestação do serviço àqueles que nela trafegam. Providência
fundamental para garantia da segurança dos motoristas é a constante
verificação da limpeza das faixas de rolamento, sobretudo para evitar
que haja derramamento de ou mesmo que a pista esteja defeituosa.
Ao contrário do que alega a concessionária, a versão do
autor é verossímil, pois apresentou prova documental coerente acerca
do acidente, constando a descrição do evento no Boletim de Ocorrência
de fls. 19/21, bem como declarações sobre a constatação do dano
sofrido no automóvel.
Os fatos iniciais apontados foram ser atestados pelos
documentos e fotografias trazidos aos autos pelo autor.
A apelante aduz que teria cumprido com seu dever de
fiscalização contratualmente previsto, não tendo concorrido para o
acidente em comento. Entretanto, não há prova nos autos demonstrando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
12
a fiscalização periódica muito menos em momento próximo ao do
acidente, o que evidencia que não houve a devida diligência no que toca
ao seu dever de fiscalização e, em última análise, na prestação do
contrato de concessão e do serviço público. Verificada a presença de
ondulação e óleo na pista, está caracterizada a falha na prestação do
serviço, colocando em risco a segurança dos consumidores que nela
trafegam.
Assim, as dúvidas lançadas pela concessionária não
passam de ilações, sendo a prova documental apresentada pelo autor
suficiente ao reconhecimento do evento danoso.
A administração Pública responde por danos causados
aos particulares também quando constatada omissão culposa na
manutenção da segurança das vias públicas, tanto no que diz respeito
às condições, quanto acerca da sinalização de eventuais obras no local.
A Jurisprudência tem decidido que a responsabilidade
por falta de serviço, falha do serviço ou culpa (ou dolo) caracterizará
sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado,
devendo atuar segundo certos critérios ou padrões, não o faz, ou atua de
modo insuficiente.
Necessário reconhecer a responsabilidade da ré na
modalidade defeito na prestação do serviço (“faute du service”), posto
que o poder público se absteve de sua obrigação de constatar
irregularidades na rodovia, advertir adequadamente os usuários acerca
da possível presença de objetos na pista, bem como a de serviços
específicos de prevenção de tais ocorrências.
Nesse sentido, anotou o ilustre Desembargador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
13
Ricardo Anafe, em caso assemelhado, que “na hipótese sub judice, a
causa de pedir se fundamenta na falta de diligência por parte da requerida,
que se omitiu quanto ao dever de segurança e da adoção de medidas
preventivas indispensáveis para evitar a colisão noticiada, violando, segundo
alegado, o art. 37 da Constituição Federal, causando prejuízos ao requerente
(...)Logo, incumbiria à requerida demonstrar dinâmica distinta do acidente, o
que não ocorreu. Note-se que a concessionária sequer alega a existência de
placas de sinalização advertindo os condutores sobre a presença de animais
silvestres no local dos fatos, cautela mínima que se exige da administradora
da rodovia em casos tais, conforme demonstrado, ou qualquer outro fato que
afastasse sua responsabilização que não a circunstância de se tratar de
singela concessionária sem meios para evitar o evento danoso, teor de suas
manifestações, o que não se pode admitir”(13a Câmara de Direito Público,
Apelação no 1008165-73.2017.8.26.0438, julgado em 15 de maio de
2019).
Conforme entendimento doutrinário de Celso Antônio
Bandeira de Mello1:
“A responsabilidade do Estado por omissão só pode ocorrer
na hipótese de culpa anônima, da organização e
funcionamento do serviço, que não funciona ou funciona
mal ou em atraso, e atinge os usuários do serviço ou os nele
interessados”.

A situação dos autos configura conduta omissiva que
caracteriza a falha do serviço. Como pondera José dos Santos Carvalho
Filho, “nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem
1 Curso de Direito Administrativo, Malheiros, Celso Antônio Bandeira de Melo, 8a ed, p.
899.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
14
perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas” (Manual de
Direito Administrativo, Ed. Atlas, 26 ed., p. 567).
Nesta conformidade, prejudicada a assertiva da apelante
escorada na “inexistência da responsabilidade subjetiva”, inclusive
porque o nexo de causalidade restou caracterizado com as provas
documentais, as quais revelam circunstâncias fáticas claras e até de
caráter notório circular por Rodovia e chocar-se com a defensa, por
haver ondulações e óleo na pista, não havendo comprovação de que a ré
tomava providências para a plena condições de tráfego ao usuário.
Rui Stoco leciona que “o usuário desses serviços é
consumidor e assim deve ser considerado. Sob esse aspecto, ressurge a
responsabilidade da entidade responsável pela administração, conservação e
exploração da rodovia pelos danos causados aos usuários, independente da
verificação de culpa por força do referido art. 14 do CDC, pois a permanência de
animal na pista de rolamento equipara-se, segundo a diretriz deste Estatuto, a
defeito na prestação do serviço” (in Tratado de Responsabilidade Civil, Editora
Revista dos Tribunais, 5a edição, página 1111).
Já se decidiu que “Responsabilidade civil
Acidente de
trânsito

Atropelamento
de
animal,
causando
danos
a
veículo

Responsabilidade do Dersa, que cobra pedágio pelo uso da rodovia

Configuração da 'culpa um vigilando'
Regressiva procedente contra a
autarquia” (JTACSP 76/153).
Ressalta-se, ainda, não ter a ré comprovado haver culpa
concorrente ou exclusiva da vítima, inexistindo qualquer indício de
que a autora teria contribuído para a ocorrência do acidente.
Em outras palavras, a ré tem o dever de manter o leito
carroçável estável e livre de imperfeições que impeçam a
trafegabilidade segura dos usuários, os quais, inclusive, pagam pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
15
serviços a ela cabíveis, decorrente de obrigação assumida em contrato
de concessão de serviço público.
A isenção dessa responsabilidade só pode ocorrer
quando verificada a culpa da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se
verificar que não houve qualquer indicação.
Ora, o ônus da demonstração da culpa do condutor do
veículo era da autarquia demandada (CPC, artigo 333, II), que dele não
se desincumbiu, o que faz prevalecer íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação.
Desta feita, inafastável o reconhecimento de que a
conduta negligente da ré acabou por ocasionar o acidente narrado na
exordial (nexo de causalidade) e, de conseguinte, os danos ao veículo
que o autor dirigia.
Nesse sentido é didático o brilhante voto da relatoria do
E. Desembargador José Maria Câmara Junior, proferido na
Apelação no 0005002-96.2015.8.26.0495, dessa 8a Câmara de Direito
Público, julgado recentemente em 07/08/2019, em caso semelhante,
cujos fundamentos abaixo transcritos adotam-se também como razão de
decidir:
“Como se sabe, o artigo 37, § 6o, da CF/88 dispõe que “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
O sistema de responsabilidade civil do Estado adota a teoria
do risco administrativo dispensando a necessidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
16
demonstração da culpa para o ressarcimento de dano
provocado por agentes da administração.
A discussão em torno do dever estatal que resulta da
responsabilidade pelo risco administrativo considera a
premissa de que o dano efetivamente ocorreu e de que esse
dano guarda relação de causalidade com a atuação ou a
falha na atuação estatal.
No entanto, “a responsabilidade por 'falta de serviço', falha
do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for
a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade
de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e
alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada em culpa (ou
dolo), (...) para sua deflagração não basta a mera
objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal.
Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo),
elemento tipificador da responsabilidade subjetiva” (Celso
Antonio
Bandeira
de
Mello,
Curso
de
Direito
Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros, 2012, p. 1.024 p.
1.020)
Em outras palavras, a análise dos elementos da
responsabilidade civil deve considerar o elemento subjetivo
para a ré.
A causa de pedir anuncia a ineficiência do serviço público
prestado e, para tanto, informa a omissão da ré na
manutenção da rodovia. As autoras sustentam que Janilson
Rezende de Mendonça era transportado como passageiro em
veículo automotor conduzido por terceiro (Nelson Novais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
17
Silva Filho).
A ré não nega a ocorrência do acidente, que foi comprovado
por meio do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia
Rodoviária (fls. 39/43). Segundo consta do documento, o
veículo conduzido por Nelson Novais Silva Filho e que
transportava o autor e mais dois passageiros, atingiu um
cavalo que atravessava a pista de rolagem da BR-116. O
motorista estava embriagado e a vítima estava no banco da
frente sem utilizar cinto de segurança, sendo certo que a
autora não nega tais fatos.
Não há falar em culpa exclusiva de terceiro. Se existe culpa
do dono do animal que atravessava a pista de rolamento, a ré
poderá cobrar o pagamento da condenação em regresso.
Não há como afastar sua responsabilidade porquanto
administra a rodovia em que ocorreu o acidente e deve
fiscalizar constantemente os trechos que estão sob sua
concessão, inclusive evitando acidentes como o ocorrido no
caso dos autos.
É relevante o fato de que o acidente ocorreu por conta da
invasão da pista pelo cavalo, que causou todo o acidente.
Contudo, não pode deixar de ser considerada a direção
perigosa exercida tanto pelo motorista, que estava
embriagado, como por Janilson, que não utilizava cinto de
segurança.
Assim, identifico o nexo de causalidade entre a conduta
omissiva da concessionária e o evento danoso. Contudo,
identifica-se que tal conduta não poderia, por si só, resultar
na morte de Janilson: estar-se-á diante de uma hipótese de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
18
causalidade conjunta.
Vejamos. O resultado não poderia ter sido alcançado de
forma isolada. Isto é, a morte é decorrência de fatos diversos
que, isoladamente, não teriam eficácia suficiente para causar
o dano. “In casu”, o acidente somente se reproduziu pela
conjugação de três causas: (i) a vítima não utilizava cinto de
segurança no momento do acidente; (ii) o motorista dirigia o
veículo embriagado; (iii) a concessionária não fiscalizou a
rodovia e permitiu a invasão da pista pelo animal que foi
atingido pelo veículo.
Sergio Cavalieri Filho anota que tais circunstâncias
“concorrem para o agravamento do dano, mas não têm a
virtude de excluir o nexo causal desencadeado pela conduta
principal, nem de, por si só, produzir o dano”. (Sergio
Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 7a
edição, Editora Atlas, 2007, p. 58). No mesmo sentido, Rui
Stocco menciona que “ao agente não deixa de ser imputável
o resultado danoso, ainda quando para se lograr a
realização deste, se tenha acostado à sua atuação uma
concausa” (Rui Stocco, 'Tratado de Responsabilidade Civil',
7a ed., São Paulo: RT, 2007, p. 153).
Daí porque, conquanto identificada a concausa, ou seja, a
participação de elementos estranhos à omissão estatal
concorrendo
para
a
obtenção
do
resultado,
a
responsabilidade não pode deixar de ser atribuída à
concessionária. A causalidade conjunta determina tão
somente a “atenuação do quantum indenizatório”, devendo
ser considerada no arbitramento da indenização já que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
19
como se viu, as três causas concorreram para o sinistro.
Como se sabe, o dever de indenizar estará caracterizado se
houver a conjugação entre os elementos que expressam a
conduta culposa, o dano e o nexo causal. A identificação do
ilícito é determinada pela conduta culposa, que registra a
omissão da concessionária juntamente com a embriaguez do
motorista e a não utilização do cinto de segurança pelo
autor.
O
dano
está
representado
pelos
prejuízos
extrapatrimoniais derivados das consequências psicológicas
decorrentes da morte da vítima. O nexo causal fica bem
evidenciado, porquanto os danos decorreram em parte da
conduta omissiva na prestação do serviço público, bem como
da culpa parcial da vítima e do motorista.
Assim, presentes tais elementos, resta configurado o dever de
indenizar. Isso porque “se o Estado, devendo agir, por
imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente,
comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente
deveriam
caracterizá-lo,
responde
por
esta
incúria,
negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador
do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo. (...)”
(Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito
Administrativo, 27a edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 1014)”.
Ainda que, eventualmente, se considerasse que a
concessionária fiscalizou o local dentro do prazo previsto no contrato de
concessão, fato é que a prestação do serviço se mostrou falha, uma vez
que não tratou de evitar o acidente narrado. O consumidor do serviço
que trafega pela via tem a legítima expectativa de que as faixas de
rolamento se encontrem em plenas condições de tráfego, não sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
20
suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, no caso, a
alegação de que vistoriou o local na periodicidade prevista no contrato.
A previsão de fiscalização periódica, na realidade, volta-
se justamente a evitar que eventos como o presente aconteçam. E
mesmo que se pudesse afastar a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor na espécie, subsistiria a responsabilidade da concessionária
pela negligência na prestação do serviço, por se omitir no dever de
fiscalizar e manter as faixas de rolamento livres de obstáculos,
conforme já decidido por esta 1a Câmara de Direito Público em caso
semelhante:
“APELAÇÃO Indenização Danos materiais e morais - Veículo
danificado em virtude de colisão com objeto de grande porte que
se encontrava na pista de rolamento - Faute du servisse - Nexo de
causalidade
configurado
-
Dever
de
fiscalização
-
Responsabilidade
da
concessionária
de
serviço
público
administradora da rodovia pela omissão (...). 1. Compete à
concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia,
sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas à
incolumidade e à segurança dos usuários ao tráfego e, uma vez
evidenciada sua negligência, decorrente de vigilância insuficiente,
com o consequente acidente de trânsito, em face da colisão com
objeto de grande porte na pista, e não demonstrada a culpa
exclusiva do condutor do veículo ou a exceção de força maior, há
o dever de indenizar. (...) E, ainda que se afastasse a aplicação do
CDC, a responsabilidade subjetiva estaria materializada na faute
du service: a concessionária de serviço público, de modo
negligente, deixou de agir na forma da lei e como ela determina:
não fiscalizou nem vigiou adequadamente a rodovia, evitando a
presença de obstáculos na pista. Logo, a indenização é mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
21
devida, ante a omissão da concessionária de serviço público na
conservação, manutenção e fiscalização da rodovia, em ordem à
plena e satisfatória incolumidade dos usuários” (Apelação no
0037895-64.2010.8.26.0577, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j.
14/05/2013).
Na mesma esteira, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em decisões monocráticas: REsp 1196509, rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 24/06/2001; Ag 1344102, rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. 26/10/2010; Ag 1279317, rel. Min. Hamilton
Carvalhido, j. 26/03/2010 e REsp 960401, rel. Min. Humberto
Martins, j. 22/02/2008.
Diante de tudo apresentado nos autos, conclui-se pela
existência de nexo de causalidade entre os danos experimentados e a
conduta da ré.
Firmada, portanto, a sua responsabilidade civil. Destarte,
passa-se à analise da indenização pelos danos materiais e danos
morais.
Em primeiro lugar, no que toca ao dano material, deve-
se manter a condenação da ré ao pagamento do valor de veículo R$
18.521,47, pois, apesar da impugnação apresentada pela ré, impõe-se
reconhecer que os elementos dos autos permitem concluir que as avarias
ocorridas foram de grande monta (fls. 40).
Inexiste, ademais, verdadeiro elemento de prova capaz
de elidir a veracidade da assertiva do autor quanto às avarias sofridas
em seu veículo. Faz jus, portanto, à indenização fixada pela sentença,
correspondente ao montante apurado em orçamento válido, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
22
importando se o veículo, na época dos fatos, era ou não segurado,
porque o prêmio é a contraprestação pela contratação de um seguro,
fixado para pagamento do risco e que não mantém nenhuma ligação
com a indenização em caso de ocorrência do sinistro, não se cogitando,
por essa razão, em enriquecimento sem causa do autor.
No que toca ao dano moral, consoante o autorizado
escólio de Sergio Cavalieri Filho, “só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio do seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho,
no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas
e duradoras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não
se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em
busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (in “Programa de
Responsabilidade Civil”, 9a Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2010, p.
87).
Por
óbvio,
a
situação
vivenciada
pelo
autor,
consubstanciada acidente automobilístico em virtude de óleo e
ondulações na pista, representa um susto muito grande, além,
obviamente, da dor física sofrida, comprovadas às fls. 44/48. Não foi
um mero aborrecimento do dia-a-dia, portanto.
Leciona Youssef Said Cahali que “em realidade, os nossos
tribunais, na reparação do dano moral consequente da ofensa à integralidade
corporal do ser humano, vêm levando em consideração especialmente a dor-
sentimento padecida pela vítima, em seus aspectos psíquicos e nas mutações de seu
modo de vida no relacionamento social.” (in Dano Moral, Editora Revista dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
23
Tribunais, 2a Edição, página 229).
Frise-se que a angústia da sensação de impotência em
perceber que um acidente de responsabilidade tão óbvia por parte da
concessionária demore tanto a ser indenizado, sendo necessário que se
recorra ao Poder Judiciário quando qualquer responsabilidade ético-
social conduziria à conclusão do dever de indenizar
administrativamente (ou ao menos a tentativa de algo oferecer em prol
da vítima).
Despicienda, a propósito, a prova do dano moral, que
se presume, porquanto ínsito ao próprio fato ofensivo. Oportuno, a este
respeito, o escólio de Carlos Alberto Bittar: “Com efeito, o dano moral
repercute internamente, ou seja, na esfera íntima, ou no recôndito do espírito,
dispensando a experiência humana qualquer exteriorização a título de prova, diante
das próprias evidências fáticas. (...) É intuitivo e, portanto, insuscetível de
demonstração, para os fins expostos, como se tem sido definido na doutrina e na
jurisprudência ora prevalecentes, pois se trata de damnum in re ipsa. A simples
análise das circunstâncias fáticas é suficiente para a sua percepção, pelo
magistrado, no caso concreto” (in “Reparação civil por danos morais”, 2a Edição,
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1994, p. 130).
A fixação da indenização a título de danos morais, por
seu turno, à guisa de alcançar a maior proximidade possível com o
“status quo ante”, deve atender, precipuamente, ao binômio satisfação-
punição, contemplando um duplo aspecto: de um lado, o valor fixado
deve ter um caráter compensatório, levando em consideração as
condições pessoais, sociais e econômicas da vítima, bem como a
gravidade do dano de que ela padeceu, de forma a confortá-la, ajudá-la
a sublimar os constrangimentos decorrentes do dano injusto; de outro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
24
sob a ótica do desestímulo a recidivas, o “quantum” arbitrado deve se
revestir de um caráter punitivo, cujo objetivo é impor uma penalidade
exemplar ao ofensor, residindo esta na diminuição de seu patrimônio
material e na transferência da quantia para a esfera jurídica patrimonial
da vítima, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal
de reprovabilidade da conduta ilícita.
Nos dizeres de Sergio Cavalieri Filho: “Quanto ao dano
moral, a sua indenização não deve constituir meio de locupletamento indevido do
lesado e, assim, deve ser arbitrada com moderação e prudência pelo julgador. Por
outro lado, não pode, nem deve, ser insignificante, mormente diante da situação
econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de
práticas que agridam e violem direitos do consumidor. Assim, entendemos que a
indenização pelo dano moral, além de proporcionar ao ofendido um bem-estar
psíquico compensatório pelo amargor da ofensa, deve ainda representar uma
punição para o infrator, capaz de desestimulá-lo a reincidir na prática do ato
ilícito. A sanção, quando de somenos, incorpora aquilo que se denominou de risco
da atividade, gerando a tão decantada impunidade, o que, sem dúvida alguma,
compromete a efetividade da lei e os seus objetivos. Logo, não se pode olvidar o seu
caráter preventivo-pedagógico e, em algumas situações, seu caráter punitivo, pela
recalcitrância de comportamentos sabidamente ilícitos, e assim já julgados pelo
Poder Judiciário, conduta que não atenta, somente, contra os direitos dos
consumidores, mas contra a própria autoridade das decisões judiciais” (in
“Programa de Direito do Consumidor”, 3a Edição, Ed. Atlas, São Paulo,
2011, p. 104/105)(grifos meus).
Considerando-se a dúplice função ressarcitória-punitiva
e as peculiaridades do caso notadamente, as condições pessoais do
autor, a natureza e gravidade da ofensa, a má prestação do serviço
público e a intensidade do dano impõe-se a fixação do dano moral no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
25
importe de R$ 5.000,00, valor que parecer estar de acordo com o
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sobre o tema:
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Pedido
de
indenização pelos danos materiais e morais suportados em razão
de acidente automobilístico. Comprovado nos autos o nexo de
causalidade entre a passagem do veículo sobre buraco na pista e
o capotamento do automóvel, em decorrência de omissão da ré. A
responsabilidade das concessionárias de serviço público pelos
serviços prestados aos usuários está prevista nos artigos 37, § 6o,
da CF, 14 e 22 do CDC. Acidentes decorrentes de irregularidades
na malha asfáltica das rodovias sob responsabilidade da
concessionária, estão inseridos no risco da atividade econômica
desenvolvida pela empresa. Evidente falha no serviço público.
Afastada a responsabilidade de terceiros ou culpa exclusiva da
vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC). Precedentes. Demonstrado o
dano material e devida a indenização. Constatado o dano moral
dos autores. Sentença mantida. Recursos não providos. (TJSP;
Apelação
Cível
1007784-02.2015.8.26.0320;
Rel.
MARCELO SEMER; 10a Câmara de Direito Público; j.
18/05/2020).
Consigne-se que sobre o montante condenatório deverá
incidir os adequados consectários legais, a saber: correção monetária
de acordo com o INPC, e juros de mora. E, quanto aos percentuais da
correção monetária e dos juros moratórios, há de se observar o que
decidido definitivamente pelo Tema no 810 do E.STF, e pelo Tema no
905 do C. STJ.
O termo inicial da incidência dos juros moratórios e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
26
da correção monetária nos danos materiais, deve observar o
entendimento pacificado pelas Cortes Superiores, no sentido de que
fluem a partir da data do evento danoso (dia do acidente de
trânsito). Cumpre transcrever o seguinte: Súmula no 54 do C. STJ -
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual. E Súmula no 43 do C. STJ - Incide
correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do
efetivo prejuízo.
No que concerne aos danos morais, a seu turno, a
correção monetária incidirá a partir do arbitramento inicial, ou seja,
da publicação do acórdão, consoante os termos da Súmula no 362 do C.
STJ (“A correção monetária do valor da indenização dano moral incide desde a
data do arbitramento”), enquanto os juros moratórios, em se tratando de
responsabilidade extracontratual, serão computados do evento danoso, a
teor da Súmula no 54 do C. STJ supra transcrita.
Assim sendo, merece pequena correção a sentença,
para o fim de julgar parcialmente provido o Recurso Adesivo,
fixando os danos morais devidos ao autor em R$ 5.000,00.
E tendo em vista a improcedência do recurso da
concessionária, devido ao adicional trabalho recursal, nos termos do §
11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro em 2% a verba
honorária advocatícia fixada na origem.
Consigne-se, para fins de prequestionamento, inexistir
ofensa aos artigos de lei trazidos à discussão a esta instância, pois
analisados, aventados e decididos pelo Colegiado, sendo prescindíveis
as referências numéricas expressas, conforme deliberou o Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001245-44.2019.8.26.0590 -Voto no 10.805 (ECB)
27
Tribunal Federal, no RE 184.347-SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j.
16/12/1997, e também o Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no
REsp no 1.066.647-SP, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, j.
22/02/2011.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo da
concessionária e dá-se parcial provimento ao recurso adesivo, para o
fim de julgar totalmente procedente a ação.

Antonio Celso Faria
Relator